Tribunal: TJBA
Processo: 8003633-41.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003633-41.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: HARRISON DARLLAN VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade dos reajustes das mensalidades do curso de ensino superior e determinando a restituição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a sentença é nula, seja por ser
extra petita
, seja por ausência de fundamentação; (
ii
) houve abusividade nos reajustes das mensalidades escolares; (
iii
) a repetição do indébito deve se dar de forma simples ou dobrada; e se (
iv
) ocorreu a prescrição em relação às parcelas de 2019 e de 2020.

III. Razões de decidir

3. O autor pediu a revisão dos índices de reajustes dos anos de 2019 a 2025, o que foi atendido na sentença, não se verificando julgamento
extra petita
.

4. O juízo primevo enfrentou todos os argumentos suscitados na lide, fundamentando adequadamente a sentença.

5. O reajuste de mensalidades de curso de ensino superior é possível, desde que observados os requisitos
legais:
utilização
da última parcela da anuidade como base de cálculo; e justa causa, demonstrada por meio de planilha com variação de custos com pessoal e custeio.

6. No caso dos autos, os reajustes não seguiram os parâmetros legais. Para a composição dos percentuais apresentados pela instituição de ensino,
foram considerados valores relacionados não só a pessoal e custeio, como também a investimentos e aquisições.

7. Havendo pagamento indevido, a restituição do indébito deve se dar em dobro, sendo prescindível a demonstração da má-fé, na forma da legislação consumerista.

8. O prazo prescricional aplicável no caso de pedido de revisão de cláusula contratual e restituição do indébito é o decenal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003633-41.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelado
HARRISON DARLLAN VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator